Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-10.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0002860-10.2008.811.0002 – PJE
RECORRENTE: VILMA MARTINS BRANDÃO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILMA MARTINS BRANDÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 18216458):
“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS – 1o APELO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A REGIÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INDENIZAÇÃO AFASTADA –INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO– 2o APELO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO – SENTENÇA RETIFICADA.
A ocorrência de força maior ou caso fortuito, eventos de natureza extraordinária que, por serem imprevisíveis ou superiores às forças da Administração Pública, escapam ao seu campo de diligência e excluem, por conta disso, a sua responsabilidade por danos suportados pelos cidadãos.
Ante o provimento do apelo interposto pelo requerido, deve ser invertido o ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (TJMT – Apelação Civil no 0002860-10.2008.811.0002, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019)”
Alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, e 14 Código de Defesa do Consumidor, sustentado que faz jus a indenização de danos morais, pois demonstrados todos os requisitos ensejadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID. 20789980).
Contrarrazões (ID. 30987951).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em que a parte recorrente alega que ter sido ignorado pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, a parte Recorrente sustenta a existência dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral in re ipsa, em virtude do alagamento causado por chuva em sua residência em decorrência da falta de limpeza dos bueiros existentes na rua e por falsos bueiros construídos pelo ente público municipal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII